Tribunal: TJDFT
Processo: 0741804-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741804-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA contra decisão (ID 172908383) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 51914881), alega que: 1) os descontos realizados pelo banco diversas vezes afetam a totalidade de seu salário e prejudicam sua subsistência e de seu filho; 2) requer a revisão dos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito para que haja a redução dos descontos realizados para 30% de sua renda líquida mensal; 3) inicialmente os empréstimos foram realizados para custear despesas ocasionais, porém, com o passar do tempo e com a proporção que os descontos tomaram, cada vez mais, necessita de adquirir novos empréstimos para cobrir as despesas essenciais, como moradia e alimentação; 4) não visa a inadimplência, mas a adequação contratual para que possa ter uma vida minimamente digna. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que reduzir os descontos bancários em conta corrente e no contracheque para 30% de sua renda líquida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da tutela antecipada recursal. Assim, a tutela requerida pela agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, ao menos em parte. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia do mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. A propósito, registre-se a lição de Karén Bertoncello e Andréia Fernandes Rangel, em artigo que comenta o Tema 1085: "A decisão teve como pilar o exercício da autonomia da vontade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo da cláusula que autoriza o desconto da prestação em conta-corrente pelo mutuário(...) A tese repetitiva proferida pelo STJ foi ao encontro da teoria dos contratos, no berço da autonomia da vontade, na pacta sunt servanda, aplicando todo o arcabouço de uma relação contratual sadia, celebrada e executada dentro da normalidade, sem patologia ou necessidade especial das partes envolvidas; é o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente de correntistas/consumidores saudáveis, os quais se encontram em condições de manter o pagamento das suas contas básicas, como luz, água e alimentação. Situação diametralmente oposta são dos correntistas/consumidores superendividados, que buscam no Poder Judiciário a reorganização dos descontos efetuados tanto no contracheque como na conta-corrente sob o fundamento do excesso de descontos em detrimento da preservação do mínimo existencial. Neste cenário vem demonstrados descontos acima do limite legal e extrato bancário com saldo negativo, pois todo o valor líquido depositado em sua conta-corrente está sendo utilizado para pagamento de empréstimos bancários comuns, juros do cheque especial, seguro, entre outros. Nas hipóteses relatadas, verifica-se a diversidade do suporte fático daquele submetido à apreciação no julgado que ensejou a formação do convencimento na tese repetitiva, uma vez que não se estava diante de consumidor superendividado, sujeito destinatário da norma que introduziu no país a concreção da dignidade da pessoa com a preservação do mínimo existencial. Aliás, insta destacar, mínimo existencial já assegurado na fase da formação do contrato, quando da análise da capacidade de reembolso pelo concedente de crédito, de acordo com a inteligência do artigo 54-D do Código atualizado. Daí a interpretação sobre a necessidade de limitação dos descontos em conta-corrente quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor." (Repactuação de dívida do consumidor superendividado e desconto em conta, publicado no Conjur.com.br, em 07 de dezembro de 2022) - grifou-se Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Sobre esse tema, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. 1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, de acordo com o Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Ainda que o autor tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. 4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. (...) (Acórdão no 1379050, 07164532820218070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relatora Designada Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 9/11/2021)” – grifou-se. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de junho de 2023, a agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 7.835,39, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios - Seguridade Social e Imposto de Renda - o valor líquido é de R$ 5.978,53 com margem consignável de R$ 1.793,52 (30%) (ID 170190047) A requerente possui 6 empréstimos consignados em sua folha de pagamento, todos contratados com o BRB, que atingem R$ 2269,94. A agravante apresenta extrato de sua conta corrente que demonstra débitos de encargos de crédito rotativo (R$ 417,97), débito de parcela de acordo novação (R$ 1.776,10) e de empréstimo 13 (R$1.778,11), que somam o total de R$ 3.972,18. Após os descontos bancários, sobra para a agravante o valor aproximado de R$ 2.000,00 para subsistência. A recorrente apresentou planilha na qual descreve despesas fixas com aluguel, aluguel (R$ 1.980,00), condomínio (R$ 398,42), IPTU (R$ 150,00), luz (R$ 160,00), deslocamento (R$ 400,00), farmácia (R$ 400,00), vestuário infantil (R$ 350,00), escola (R$ 1.700,00), alimentação (R$ 1.500,00), telefone (R$ 250,00), internet (R$ 242,79), plano de saúde (R$ 392,60). Tais despesas somam o total de R$ 7.673,81. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção da necessidade, pelo menos em parte, das referidas despesas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, extrato bancário informa que saldo negativo da conta corrente de R$ 5.417,97 (ID 170190046), bastante elevado se considerado o salário da agravante. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm naturezas distintas. Portanto, em sede de cognição sumária,é proporcional e razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator